Tribunal: TJMT
Processo: 1007996-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007996-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FERRONATO MONTEIRO - CPF: 830.250.901-97 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007996-40.2023.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: MARCO ANTÔNIO FERRONATO MONTEIRO E ENERGISA S.A.

Recorridos: MARCO ANTÔNIO FERRONATO MONTEIRO E ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELETRICA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - FATURA DE ENERGIA EM NOME DO RECLAMANTE APRESENTADA EM OUTRA AÇÃO - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso do requerente conhecido e não provido.

5.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais),

a titulo de dano morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

A reclamada postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O requerente requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o requerente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído. Sustenta que nunca teve relação jurídica ou vínculo com a empresa requerida.

Ocorre que a requerida em sua defesa comprova a relação jurídica entre as partes, através da fatura de energia apresentada pelo reclamante como comprovante de endereço no processo de no 1018064-54.2020.8.11.0003, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, fatura esta que corresponde ao mês de agosto/2020, conforme segue:

Portanto, tenho que a requerida se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo o reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e relação contratual, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do cartão de crédito (id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em fraude, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5. Litigância de má-fé configurada.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.” (N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

In casu
, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela requerida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que a requerente não efetuou o pagamento do débito, agindo a requerida no exercício regular do direito ao enviar o nome do requerente para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024